Tribunal: TJDFT
Processo: 0704668-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO ALIENANTE. BEM LIVRE E DESEMBARAÇADO. INADIMPLEMENTO. PERDAS E DANOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. COMPROMETIMENTO. DEFERIMENTO DO BENEPLÁCITO.
1. Ante a constatação de que, segundo informações constantes de ofício expedido pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF), paira restrição administrativa sobre o veículo alienado pelo apelante à pessoa jurídica autora, advinda de fraude cadastral, mesmo que praticada por terceiro, forçoso reconhecer que a obrigação assumida pelo requerido, de entrega do bem transacionado livre e desembaraçado, não foi adimplida, recaindo sobre o inadimplente o dever de compensar as perdas e danos suportados pela parte inocente, acrescidos de juros e atualização monetária, nos moldes elencados no art. 389 do Código Civil.
2. Os benefícios da assistência judiciária são concedidos à parte com parcos recursos, quando não estiver em condições de pagar as custas processuais e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.
3. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Inteligência do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso parcialmente provido.